Tribunal: TJSP
Processo: 0001217-63.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse concedido indulto de sua pena, na forma do art. 5o, do Decreto n.o 11.302/22, quanto ao crime de furto simples, do art. 155, do CP. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Inexistência de óbice à concessão do indulto quando o apenado ostenta condenação por crime impeditivo e não impeditivo em ações penais diversas. Caso concreto, no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse concedido indulto de sua pena, na forma do art. 5o, do Decreto n.o 11.302/22, quanto ao crime de furto simples, do art. 155, do CP. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Inexistência de óbice à concessão do indulto quando o apenado ostenta condenação por crime impeditivo e não impeditivo em ações penais diversas. Caso concreto, no entanto, em que a condenação a que se pretende indultar não é primária, esbarrando em posição firmada no STJ, no sentido de que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 anos, desde que cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício, o crime indultado corresponda a condenação primária e o beneficiado não seja integrante de facção criminosa. Indeferimento do indulto mantido, por fundamentos diversos. Recurso não provido.